Tribunal: TJMT
Processo: 1008360-89.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008360-89.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Caução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), ANTONINHO RAVANELLO - CPF: 167.537.120-20 (EMBARGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (EMBARGANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PAULA SAVARIS BEE - CPF: 990.660.172-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ANA CLERIS RAVANELLO - CPF: 594.394.081-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANTONINHO RAVANELLO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO - - MULTA DO ART. 1.026 DO CPC/15 – INAPLICABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

I- Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

II- Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008360-89.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ALCIDO NILSON

EMBARGADOS: ESPÓLIO DE ANTONINHO RAVANELLO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ALCIDO NILSON
, contra acórdão de provimento de recurso de Agravo de Instrumento, e consequente revogação da decisão agravada. Eis o teor da ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PERDAS E DANOS E TUTELA CAUTELAR – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – RESERVA DE BENS NO INVENTÁRIO – ART. 643, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM QUITAÇÃO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Para a concessão da tutela de urgência é imprescindível a comprovação dos requisitos constantes no art. 300 do CPC/15.

II - Segundo inteligência do art. 643 do CPC, para que haja a reserva de bens do espólio para o pagamento do crédito discutido, faz-se necessário que a dívida esteja embasada em documento que comprove suficientemente a obrigação, como também que inexista a condição obstativa de que a impugnação ao crédito se funde na alegação de quitação. Decisão revogada
(ID nº
115870976 - pág. 1
).

Alega a parte Embargante que a decisão não esclareceu a profundidade da análise de tese e documento não enfrentado pelo Juízo de primeiro grau, além de ser contraditório ao admitir que a conclusão da decisão foi extraída de documentos que ensejam a supressão de instância.

Ademais, defende que há omissão no acórdão, em virtude de os julgadores não enfrentarem a tese trazida por ambas as partes sobre o
periculum in mora
inverso, bem como por não observarem que houve peticionamento nos autos do inventário indicando a existência da dívida.

Requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para esclarecer a obscuridade da decisão quanto a profundidade da análise da tese do oitavo dígito no carimbo de reconhecimento de firma do Termo de Acordo Declaração e Recibo de Quitação e do depoimento prestado pelo senhor Tabelião Hélio Ferreira da Silva, na 1ª Delegacia de Polícia da Cidade de Várzea Grande. Pretende, ainda, que seja eliminada a contradição entre o aprofundamento da análise dos documentos em que o Juízo
a quo
não analisou, que enseja nulidade por supressão de instância e a conclusão sobre esses elementos apurados pela relatora, que entendeu a partir deles que a “alegação da parte Agravante/Embargada é verossímil e acrescenta importante dúvida no título que fundamenta a existência da dívida perseguida” (ID nº 119501994 - págs. 1-16).

Contrarrazões apresentadas, onde se rebater as razões recursais e, ao final, requer a rejeição dos embargos com condenação do Embargante ao pagamento de multa no importe de 2 (dois) por cento do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil, visto notoriamente protelatório (ID nº 120259460 - págs. 1-16).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvaho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”
(destaquei)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a obscuridade se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a contradição refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão objurgado, vejamos:

“ (...) No caso, verifico que, o Agravado não formulou sequer pedido de habilitação no processo de inventário, mas, ajuizou ação de obrigação de fazer c.c perdas e danos, do qual pleiteou a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a reserva de ativo nos autos do processo de inventário, pleito deferido pela decisão ora hostilizada.

Pois bem. O art. 643 do CPC/2015 admite a possibilidade de reserva de bens em numerário suficiente para o pagamento do credor mesmo que a discussão seja encaminhada aos meios ordinários, mas impõe a condição de a dívida estar comprovada de forma suficiente por documento e a impugnação não se fundar em quitação.

No mesmo sentido, é a redação do Código Civil, no § 1º de seu artigo 1.997, in verbis:

“§ 1º Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução.”

Da exegese dos dispositivos supratranscritos, conclui-se que, para que haja a reserva de bens do espólio para o pagamento do crédito discutido, é imprescindível que a dívida esteja embasada em documento que comprove suficientemente a obrigação, como também que inexista a condição obstativa de que a impugnação ao crédito se funde na alegação de quitação.

Sobre o tema, lecionam NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA ANDRADE NERY:

"1. Prova da dívida. Para a reserva de bens em favor do inventariante não se exige que a dívida impugnada seja líquida, certa, mas, sim, que conste de documento que comprove suficientemente a obrigação" (in Código Civil Comentado, 14ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1.497).

In casu, conforme informado na peça recursal, quanto ao documento de ID nº 51566655 - Contrato Particular de Cessão e Transferência de Posse e Direitos a Aquisição de Imóvel Rural, a Agravante reconhece que houve sim tal avença, porém, assevera que “diferente do alegado na inicial, muito antes de falecer e, ainda antes de se divorciar e realizar a partilha dos bens (30/04/2003) o Sr. Antoninho Ravanello cumpriu com suas obrigações, sendo que nada ficou devendo ao Agravado”.

Verifica-se, de pronto, que a Agravante impugna o Termo de Acordo, Declaração e Recibo de Quitação de ID nº 51565556, datado de 08/04/1999, pelo seu teor e forma, ocasião em que tece argumentos e colaciona documentos que, em tese, indicam fortes indícios de fraude no referido documento, entre as inconsistências apresentadas destaco apenas duas: “I) consta no próprio reconhecimento de firma do documento acima mencionado datado de 08 de abril de 1999, a informação como sendo o telefone do cartório, o número 3682-7003/3026- 8210, sendo certo que o oitavo (8º) digito nos telefones fixos do Mato Grosso, foram incluídos somente em meados ano de 2005; II) em depoimento prestado na 1ª Delegacia de Polícia da Cidade Várzea Grande, na data de 07/10/2021, o Sr. Helio Ferreira da Silva (a época Tabelião interino) afirmou que, com relação ao documento Termo de Acordo, Declaração e Recibo de Quitação, declara que a assinatura que consta no reconhecimento de firma não é sua, visto que constam divergências;”.

Destaco que este Juízo ad quem não está procedendo a uma análise aprofundada na referida documentação, para se evitar qualquer alegação de nulidade em virtude de possível enquadramento em supressão de instância, até porque o Magistrado singular não enfrentou a referida matéria.

Entretanto, tais elementos apurados me fazem concluir estar ausente a probabilidade do direito da parte Agravada, uma vez que: o pagamento e quitação é fato controverso e a alegação da parte Agravante é verossímil e acrescenta importante dúvida no título que fundamenta a existência da dívida perseguida, demandando a necessidade dilação probatória.

Por esta razão, entendo que, nesse momento processual, o o Termo de Acordo, Declaração e Recibo de Quitação de ID nº 51565556, datado de 08/04/1999 apresentado na inicial, não é hábil, por si só, a comprovar o débito supostamente assumido pelo de cujus, fazendo-se necessário, antes de se proceder a medidas antecipatórias, oportunizar a parte Requerida o contraditório e a ampla defesa, em observância ao devido processo legal
.
(destaquei - ID nº 115870980 - págs. 1-6).

O Embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão,
e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal
.

O que o Embargante pretende é apenas rediscutir os fundamentos da decisão, na tentativa de reanálise da matéria sob a ótica desejada por ele, para que seja julgado procedente os pedidos formulados na inicial.

Não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte Embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.

Destaco que o art. 1.025 do CPC/2015 dispõe que
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desse modo, a ausência de manifestação e indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo Recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte Embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15, bem como a
“mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022